Tribunal: TCU
Processo: 045.836/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3957/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social, em desfavor de Gerusa Dias Laudano, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social para execução dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial no exercício de 2012. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que a Nota Técnica 4.670/2015 (peça 10) foi emitida em 16/11/2015, efetuando avaliação da prestação de contas e estabelecendo, assim, o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, de acordo com o entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente se inicia a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 344/2022, a unidade técnica concluiu que houve o transcurso do prazo de três anos entre os eventos indicados no parágrafo 14.1 da instrução de peça 80, letras "a" (emissão da Nota Técnica 4.670/2015, de 16/11/2015, efetuando avaliação da prestação de contas) e "b" (emissão da Nota Técnica 2.064/2019, de 12/11/2019, juntada à peça 15, complementando as informações da Nota Técnica 4.670/2015), tendo ocorrido, assim, a prescrição intercorrente da pretensão sancionatória e ressarcitória; considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) propõem arquivar os autos, com base nos arts. 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RI/TCU (peças 80-83); Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, por unanimidade, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", e 169, inciso III, do RI/TCU, 487, inciso II, da Lei 13.105/2015 e 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 045.836/2021-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Gerusa Dias Laudano (XXX.721.835-XX); Prefeitura Municipal de Pojuca - BA (13.806.237/0001-06). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pojuca - BA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.